Tribunal: TJES
Processo: 5009888-66.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009888-66.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAIANNY BARREIROS DE CARVALHO

APELADO: BENJAMIM MADEIRA MORAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E DA CADEIA SUCESSÓRIA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE LEGÍTIMA PELA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em Ação de Reintegração de Posse, determinando a reintegração do autor na posse de imóvel urbano, consolidando-a em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor comprovou o exercício da posse legítima sobre o imóvel e a regularidade da cadeia sucessória; e (ii) avaliar se a requerida, ora apelante, demonstrou posse justa, mansa e pacífica, e se seus documentos e alegações seriam suficientes para afastar a pretensão possessória autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprova a posse legítima do imóvel, demonstrada por documentos que confirmam a cadeia sucessória, o registro da propriedade em nome de sua genitora falecida, e pela realização de atos possessórios, como pagamento de IPTU, construção de muro e portão, e limpeza do terreno, conforme art. 561, I, do CPC.

A requerida não apresenta prova idônea da posse justa, limitando-se a alegar que adquiriu o imóvel de terceiro sem fornecer comprovação documental.

Depoimentos testemunhais colhidos nos autos corroboram que, até 2021, não havia construção no imóvel, refutando a tese de posse contínua pela requerida desde 2014.

A localização do imóvel, objeto de controvérsia, foi devidamente esclarecida por prova documental e testemunhal, atestando o desmembramento da quadra e a atualização do endereço.

O recurso da apelante não apresenta elementos capazes de afastar as conclusões da sentença, que permanece incólume.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor comprova o exercício da posse legítima e ininterrupta sobre o imóvel por meio de documentos e atos materiais, incluindo pagamento de tributos e benfeitorias.

A ausência de comprovação idônea de posse legítima pela requerida inviabiliza a manutenção de qualquer direito possessório em seu favor.

O desmembramento e a atualização cadastral do imóvel não afetam os direitos possessórios do autor, quando devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009888-66.2021.8.08.0035

APELANTE: DAIANNY BARREIROS DE CARVALHO

APELADO: BENJAMIM MADEIRA MORAES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 9399835, no âmbito da qual o MM Juiz de piso, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por Benjamim Madeira Moraes em desfavor de Daianny Barreiros de Carvalho, julgou procedente o pedido autoral para “
determinar a reintegração do Autor ao imóvel nº 17, da quadra A-2, atual A-3, na rua Rio de Janeiro, nº 251, Bairro Jockey Itaparica, no Município de Vila Velha/ES, consolidando a posse do referido imóvel em favor da parte autora”
.

Em suas razões recursais (ID 9399837) a Apelante pugna pela reforma da sentença sustentando, em síntese:
(i)
que “é possuidora legítima e legal do imóvel constante à rua Rio de Janeiro, nº 251, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES, local que exerce posse justa, mansa e pacífica há anos, esclarecendo que adquiriu o imóvel e posse sem violência e ameaça, inexistindo qualquer clandestinidade, precariedade ou ilegalidade em sua posse”;
(ii)
que os documentos apresentados pelo autor não são suficientes para identificar precisamente o imóvel;

e
(iii)
que existe documento de prestação de serviço público em nome da recorrente.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

A controvérsia dos autos gira em torno da proteção da posse exercida sobre o imóvel descrito nos autos.

Afirma o Autor, ora Apelado, que herdou o referido imóvel de sua genitora, a qual o teria adquirido em 27/09/2000 do Sr. Levi Batista Pinto, que por sua vez comprou o mesmo imóvel da empresa Nova Itaparica Imóveis Ltda, comprovando, desta forma, a cadeia sucessória.

Aduz que no dia 12/02/2021, ao dirigir-se ao imóvel para realização de benfeitorias, foi surpreendido com a existência de uma corrente com um cadeado diferente na entrada do lote, sendo informado pela vizinhança de que o ato teria sido realizado pela requerida (ora Apelante) e seu companheiro.

Alega, ainda, que no dia 03/03/2021, ao visitar novamente o imóvel, constatou homens executando obras em seu interior e, em razão disso, acionou a polícia, lavrando boletim de ocorrência sobre a situação.

Pois bem. As ações possessórias são aquelas que visam à proteção da posse e de seu exercício, portanto, terá legitimidade ativa para propor qualquer das ações possessórias quem estiver com sua posse tomada, perturbada ou ameaçada.

No presente caso, após a devida análise das provas, o MM Juiz sentenciante concluiu pelo julgamento de procedência do pleito autoral, por entender que a parte requerida não logrou comprovar a posse do imóvel, o que restou demonstrado pela parte autora da ação.

Reanalisando, nesta instância, todo o conjunto probatório produzido nos autos, inclusive os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, entendo que agiu com acerto o D. Magistrado
a quo
.

De acordo com o depoimento da testemunha Sr. Jadir José Alves, este afirmou que foi contratado em 2019 para realizar um serviço no imóvel e que, à época, não havia nenhuma construção no mesmo, mas tão somente o muro e o portão, no qual realizou um serviço de fechadura.

Na mesma linha, a testemunha Sr. Joilton Nogueira Rosa Cabral afirma que em meados de 2011 construiu um muro no imóvel a pedido da Sra. Rogéla (genitora do Autor), que foi feito um serviço de nivelamento no lote e que, também a requerimento da mesma (que residia em outro estado), voltou ao imóvel algumas outras vezes para realizar outros serviços.

Tais testemunhos encontram-se em consonância com o depoimento pessoal do Autor, que afirmou que sua genitora construiu um muro no terreno, mandou aterrá-lo e colocou um portão e que, ainda, constantemente mandava capinar o lote.

A parte requerida (ora Apelante), por sua vez, apresenta a tese de que, após a aquisição do imóvel de terceiro (sem apresentar nenhum documento neste sentido), mudou-se para lá no ano de 2014, quando teria construído um cômodo e um banheiro, os quais, posteriormente, teriam sido ampliados em 2018. Ambos os serviços teriam sido realizados pelo pedreiro Jackson Batista Santos Lima.

Este último, ouvido em juízo, confirmou a versão da recorrente. Todavia, como bem consignou o MM Juiz sentenciante, “
[...] a partir do minuto 42:15, ao ser mostrado à testemunha o vídeo de ID 17101982, esta passou a modificar o seu discurso, passando a alegar que, anteriormente à construção existente no alegado vídeo, não havia nenhuma edificação”
.

Ao analisar o referido vídeo, observa-se que sua gravação remonta ao início de 2021, uma vez que a Apelante aparece grávida e sua filha nasceu em março de 2021, conforme consta na certidão de nascimento de ID 9399832.

Com base na filmagem, conclui-se que na referida data (2021) não havia nenhuma construção anterior no imóvel, o que contradiz não apenas a versão da recorrente, como também o depoimento de Jackson Batista Santos Lima. A construção em andamento no vídeo não se trata de uma ampliação da casa, pois não há qualquer indício de cômodos previamente edificados.

Dessa forma, a alegação da requerida de que, em 2014, havia construído um banheiro e um cômodo no imóvel não se sustenta. O vídeo evidencia que a obra realizada corresponde à edificação inicial do imóvel, e não a uma ampliação, já que não havia qualquer construção pré-existente no local. Além disso, as testemunhas do Apelado confirmaram que, durante esse período, não existia nenhuma construção no terreno, deixando claro que a residência da requerida não começou a ser construída antes de 2021.

Em relação à cadeia sucessória alegada pelo Autor da ação, a mesma encontra-se devidamente comprovada pelas provas documentais acostadas aos autos, bem como pelo depoimento do Sr. Reinaldo Landi, corretor responsável pela venda do loteamento à época de sua inauguração.

A parte recorrente, por sua vez, não realizou nenhuma prova capaz de desconstituir tais elementos.

Destaca-se, ainda, que até a data de 04/10/2023 o requerente figurava como responsável tributário do imóvel (ID 9399828), sendo que a propriedade do bem estava registrada em nome de sua genitora, atualmente falecida. Ademais, os pagamentos referentes aos IPTUs do ano de 2023 foram efetuados pelo Apelado, evidenciando, mais uma vez, o exercício dos direitos associados à posse do imóvel.

Assim, com base nas referidas provas, constato que o Autor comprovou o requisito da posse, conforme o disposto no art. 561, inciso I, do CPC. Tal comprovação se deu pelo cumprimento de obrigações legais, como o pagamento do IPTU, bem como por despesas realizadas para a manutenção do imóvel, incluindo a construção de muro e portão, nivelamento e limpeza do terreno. Além disso, apresentou documentos que evidenciam direitos e deveres relacionados ao lote.

Em relação à localização do imóvel, destaco que foi devidamente esclarecido nos autos, através de prova documental e testemunhal, que ocorreu o desmembramento da Quadra A-2 em Quadra A-3, conforme espelho de cadastro do imóvel (ID 9398931), datado de agosto de 2020, atestando a referida modificação e atualização do novo endereço à Quadra A-3, com endereço na Rua Rio de Janeiro. Ainda, referida informação de desmembramento da Quadra A-2 para Quadra A-3 é corroborada pelo depoimento da testemunha Sr. Reinaldo Landi.

Face o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento). Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.